Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-61.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REGRESSO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECORRENTE QUE FOI CONDENADA EM AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR A RESTITUIR VALOR DE QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA, O QUE SE TEM DIANTE DO PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR FALSÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL BOLETO

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REGRESSO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – RECORRENTE QUE FOI CONDENADA EM AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR A RESTITUIR VALOR DE QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA, O QUE SE TEM DIANTE DO PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR FALSÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL BOLETO TENHA SIDO GERADO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA DESTINATÁRIA DO VALOR A SER RECEBIDO PELO FALSÁRIO – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*